Tribunal: TJDFT
Processo: 0752696-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0007891-31.2018.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. DEFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OUTRA COMARCA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO LOCAL. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese o crime de tráfico seja equiparado a hediondo e, portanto, de natureza grave, não está incluído entre aqueles para os quais a concessão do benefício de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica está impedida, nos termos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
2. Embora a Lei de Execuções Penais preveja a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e família, tal previsão não implica direito subjetivo do apenado, devendo ser avaliada a conveniência no caso concreto pelo Juízo da execução, sobretudo a existência de vagas e estabelecimento adequado na localidade pretendida
3. Agravo em Execução conhecido e parcialmente provido.